Tribunal: TJES
Processo: 5000707-69.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5000707-69.2024
.8.08.0024

APELANTE:

LUAN MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS PERSEGUIÇÃO IMEDIATA. CONSUMAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da reincidência, e ao pagamento de 40 dias-multa. Consta que o acusado, mediante exibição de faca e anúncio de assalto, subtraiu a bolsa da vítima em via pública, sendo detido por agentes da Guarda Municipal a três a cinco quadras do local, ainda na posse da res furtiva e da arma. A defesa requer o reconhecimento da tentativa (art. 14, II, do CP), sob o argumento de ausência de posse mansa e pacífica, e, subsidiariamente, a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão do agente logo após a subtração, com recuperação do bem, afasta a consumação do crime de roubo, a ensejar o reconhecimento da forma tentada; (ii) estabelecer se compete ao Tribunal, em sede de apelação, conceder a gratuidade de justiça quanto às custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da
amotio
, segundo a qual o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, independentemente de posse mansa e pacífica.

A Súmula 582 do STJ dispõe que o roubo se consuma com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata e recuperação da coisa, sendo prescindível a posse tranquila ou desvigiada.

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 916 (REsp 1.499.050/RJ), consolida o entendimento de que a recuperação imediata da res furtiva não descaracteriza a consumação do delito.

No caso concreto, o agente percorre de três a cinco quadras na posse dos bens subtraídos, permanecendo com eles por aproximadamente cinco minutos, o que evidencia a retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima e a consolidação da inversão da posse.

A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito legal da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do CPP.

A aferição da hipossuficiência econômica para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas compete ao Juízo da Execução, conforme orientação do STJ (AREsp 2.364.889/PI) e precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal e seguida de perseguição imediata com recuperação da coisa.

A análise da hipossuficiência econômica do condenado para fins de isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução, não cabendo ao Tribunal afastar tal condenação em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, e 157, § 2º, VII; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582; STJ, REsp 1.499.050/RJ (Tema 916); STJ, AREsp 2.364.889/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024; TJES, Apelação Criminal 0005167-11.2020.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; TJES, APCr 0001807-20.2023.8.08.0012, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5000707-69.2024
.8.08.0024

APELANTE:

LUAN MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no relatório, Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUAN MARQUES DE OLIVEIRA DA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma branca
(art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal). A pena definitiva foi fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, em razão da reincidência, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
.

Consta da denúncia que, em 27 de dezembro de 2023, o apelante abordou a vítima enquanto esta caminhava em via pública1617. Mediante a exibição de uma faca e o anúncio do assalto (“passa!”), o réu subtraiu a bolsa da ofendida, contendo um celular, chaves de veículo, cartões e quantia em espécie.

O réu foi detido por agentes da Guarda Municipal a cerca de três a cinco quadras do local, ainda na posse da
res furtiva
e da arma branca utilizada.

Em suas
razões recursais
, a defesa pugna: i) pela reforma da sentença para reconhecer a modalidade
tentada
do delito (art. 14, II, CP), argumentando que o réu foi preso logo após a subtração, sem deter a posse mansa e pacífica do bem; e ii) subsidiariamente, requer a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
.

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, sob o fundamento de que a inversão da posse consumou o crime, conforme a Súmula 582 do STJ.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer, opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, ratificando a consumação do roubo pela teoria da
amotio
e a competência do Juízo da Execução para tratar da gratuidade de justiça.

É
o relatório.

Decido.

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Não foram arguidas preliminares nem vislumbradas nulidades de ofício.

A insurgência defensiva
cinge-se à definição do momento consumativo do crime de roubo.

Da Consumação do Crime de Roubo (Pleito de Tentativa)
.

A Defesa sustenta que a posse foi "brevíssima" e interrompida por perseguição imediata, o que configuraria tentativa. Todavia, tal tese não encontra amparo na jurisprudência pacificada das Cortes Superiores.

O Direito Penal brasileiro adota a
teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), que considera consumado o crime de roubo no exato momento em que o agente obtém a posse do bem, retirando-o da esfera de disponibilidade da vítima, após o emprego de violência ou grave ameaça.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula nº 582
, cujo teor é cristalino:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."
.

Reforçando esse entendimento, o STJ, no julgamento do
Tema Repetitivo 916
(REsp 1.499.050/RJ), consolidou que a recuperação imediata da coisa não obsta a consumação do delito.

No caso em tela, a instrução revelou que o réu percorreu distância considerável (de três a cinco quadras) portando os pertences da vítima e permaneceu na posse destes por aproximadamente
cinco minutos
.

Dessa forma, houve a consolidação da inversão da posse e a completa retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, o que inviabiliza o reconhecimento do art. 14, inciso II, do CP.

Da Assistência Judiciária Gratuita e Custas Processuais.

No que concerne ao pleito de isenção de custas, a condenação é um efeito anexo e obrigatório da sentença penal (art. 804 do CPP). Conforme sedimentado pelo STJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça, a análise da condição de hipossuficiência econômica do réu para fins de isenção ou suspensão de exigibilidade das custas deve ser submetida ao
Juízo da Execução
.

“
A análise sobre a hipossuficiência econômica do réu para fins de isenção de custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução penal, conforme orientação consolidada do STJ, não cabendo ao juízo de conhecimento afastar a condenação nas custas (STJ, AREsp 2.364.889/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024).”.

“
A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal. (TJES; APCr 0001807-20.2023.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 22/03/2024)”.

Portanto, é no Juízo da Execução que se poderá aferir, com maior precisão, a real situação financeira do condenado no momento da cobrança. Assim, não cabe a este Tribunal, em sede de apelação, conceder tal benesse.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)